Tribunal: TJDFT
Processo: 0001427-96.2015.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DESPACHO Sem prejuízo do prazo corrente quanto ao despacho de ID 49422579, manifestem-se os autores sobre o depósito realizado em ID 49446475, junto ao Juízo a quo, bem como quanto ao pedido de extinção do feito realizado pela seguradora. . Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora